Tribunal: TJMT
Processo: 1000351-48.2022.8.11.0051
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000351-48.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEONARDO ALVES BRANDAO - CPF: 048.512.981-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA DE LOURDES BEZERRA LIMA - CPF: 978.451.591-15 (VÍTIMA), WYLSON NEVES DE PAULA - CPF: 015.867.142-28 (ASSISTENTE), ALEXANDRE DA SILVA LIMAS - CPF: 033.359.131-32 (ASSISTENTE), BENEIR FERREIRA DA CONCEICAO - CPF: 014.679.701-90 (ASSISTENTE), GLAUCIA MUNHOZ MALOSPIRITO - CPF: 906.594.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JOSE SENNA COSTA ALBUQUERQUE - CPF: 317.197.818-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HESLEY WANN MAIA MARTINS - CPF: 064.243.811-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO – ATOS INFRACIONAIS EQUIVALENTES FÁTICOS AO DELITO PREVISTO NO ART.
157, §2º, INCISOS II e § 2º-A, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

– APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO COM REAVALIAÇÃO SEMESTRAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – DESCABIMENTO – GRAVIDADE CONCRETA DOS ATOS INFRACIONAIS – REITERAÇÃO –
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

In casu
, a medida adequada à espécie é a de internação, com fundamento no art. 122, I, do ECA, tendo em vista que o ato infracional praticado é de natureza grave, cometidos mediante violência e graves ameaças à pessoa, além de possuir histórico infracional, tendo sido posto em liberdade assistida em 03-11-2021, voltando a praticar atos infracionais após 03 meses.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por LEONARDO ALVES BRANDÃO, com 17 (dezessete) anos de idade, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde-MT, que julgou procedente a Representação oferecida pelo Ministério Público, na figura da i. Promotor de Justiça Dr. Arivaldo Guimarães da Costa Junior, pela prática do ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, com reavaliação semestral. (Sentença –Id 124514239).

Irresignada com os termos da sentença, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal. Nas razões, requer a substituição da medida socioeducativa de internação por medida mais branda. (Id. 124514254).

Em resposta, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do apelo. (Id 124514257).

Em sede de juízo de retratação, o juiz singular manifestou-se pela manutenção da decisão hostilizada. (Id 124714258).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id 128957196)

Sem revisão, consoante o disposto no artigo 198, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, inconformado com a sentença condenatória, o apelante
Francisco de Assis Matos Neto
,
interpôs o presente recurso de apelação.

A representação promovida pelo Ministério Público narra o seguinte: (Id 124514173)

“(...)Consta que no dia
08/02/2021, por volta das 17:55h
, na residência localizada na Rua Belém, n.º 1646, Bairro Campo Real II, na cidade de Campo Verde/MT, o representado, em concurso de pessoas com o imputável
Hesley Wann Maia Martins
(19 anos), mediante grave ameaça e violência a pessoa, com emprego de arma de fogo, tentaram subtrair coisas móveis alheias, de propriedade da vítima Maria de Lourdes Bezerra Lima, que só não se consumou por razões alheias à vontade dos agentes.

Segundo restou apurado, a vítima reside no imóvel localizado no endereço acima com suas 03 (três) filhas, e todas estavam em casa na data e horário dos fatos, sendo que a vítima estava em um dos quartos e visualizou um dos infratores na sala da residência e, no primeiro momento, confundiu com um dos pintores.

Com efeito, ao perceber a presença da vítima, um dos assaltantes, mais tarde identificado como Hesley Wann (que trajava camisa xadrez e boné verde), exibiu o simulacro de arma de fogo e disse que se tratava de um assalto.

A vítima, por sua vez, lançou seu aparelho telefônico contra o assaltante e tentou proteger uma das filhas, enquanto este entrou em um dos quartos abordou outra filha da vítima, encostou uma arma no peito dela e exigiu a entrega de ouro e a realização de transferência de dinheiro por meio de pix.

Neste instante a vítima (genitora) correu para fora de casa com duas filhas e pediu socorro na rua, enquanto o representado e seu comparsa ficaram dentro da casa com a filha mais velha.

Tendo em vista que a vítima chamou a atenção dos vizinhos, o representado (que usava máscara e trajava agasalho com capuz cor laranja) e seu comparsa saíram de dentro da casa e correram em direção à lavoura localizada atrás da empresa Cooperfibra, local em que voz de apreensão e prisão, respectivamente, momentos após.

Conforme se verifica, a conduta do adolescente
LEONARDO ALVES BRANDÃO
é análoga ao delito tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Assim, pugna-se pela instauração do presente procedimento para a perfeita apuração dos fatos, aplicando-se ao final a medida socioeducativa que se afigurar mais adequada. Pugna-se pelo recebimento da presente representação, com a citação do adolescente representado e de seus responsáveis legais, para comparecer em Juízo, para ser ouvido, prosseguindo o feito até final julgamento, ouvindo-se durante a instrução as testemunhas e a vítima abaixo arroladas.

(...)

1)
ofereço representação em desfavor de LEONARDO ALVES BRANDÃO no Auto de Apreensão PJE n.º 1000351-48.2022.8.11.0051 e requeiro a autuação do protocolo em relação à Classe Judicial (Representação/apuração de ato infracional) e a inclusão do Ministério Público no polo ativo;

2)
requeiro a juntada de certidão do cartório distribuidor local, em nome do adolescente;

3)
deixo de realizar a oitiva informal do adolescente em razão do Ato Administrativo n.º 1.078/2022-PGJ e por questão de celeridade ante a rápida necessidade da solução do procedimento e afeição da medida socioeducativa;

4)

REQUEIRO A DECRETAÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DO ADOLESCENTE, PELOS SEGUINTES MOTIVOS:

Conforme consta da representação ofertada, no dia dos fatos, o representado incidiu na conduta infracional análoga a roubo qualificado pelo concurso de agentes e com uso de arma de fogo.

O artigo 108 do ECA nos estabelece que a internação provisória, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias, quando haja indícios suficientes de autoria e materialidade comprovada, desde que a medida seja imperiosa.

No caso em apreço, verifica-se que os depoimentos inquisitoriais, em específico os das testemunhas, dos termos de reconhecimento e da confissão do representado perante a Autoridade Policial, demonstram a existência suficiente de indícios de autoria, bem como da prova da materialidade do ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado, portanto, um ato complexo.

Por sua vez, o artigo 174 do ECA, estabelece que “comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública.”

Com efeito o artigo 122, inciso I, do ECA, dispõe que a medida de internação poderá ser aplicada quando tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, como no caso em tela.

Portanto, no presente caso, a internação provisória mostra-se plenamente cabível, eis que os representados praticaram fato grave que abalou a ordem pública na Comarca de Campo Verde, afigurando-se assim a medida mais adequada para se acautelar o meio social.

Ademais, o fato narrado não é conduta isolada na vida do adolescente, o qual possui registro de ato infracional análogo a roubo que resultou na aplicação de medida socioeducativa (1000385-41.2021.8.11.0024).

Ante o exposto, o Ministério Público requer a decretação da internação Provisória do adolescente
LEONARDO ALVES BRANDÃO
pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, haja vista a comprovação dos requisitos necessários para tanto (artigo 108 e 174 do ECA), observando as formalidades legais do artigo 185 do ECA.” (sic).

Da análise dos autos, chega-se à conclusão de que não assiste razão à súplica defensiva, pois, consoante verifica-se dos termos da sentença hostilizada, é perceptível, à primeira vista, que o Magistrado singular, em sua fundamentação, demonstrou pormenorizadamente todas as circunstâncias que o levaram a determinar a medida socioeducativa extrema. Veja-se: (Id 124514239)

“ (...)
“
III – DA APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.

A toda evidência, o princípio fundamental que rege o ECA é assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação dos seus direitos fundamentais, cabendo sopesar, ao apreciar a situação de um jovem em conflito com a lei, sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

JOSIANE ROSE PETRY VERONESE ensina:

As medidas socioeducativas são destituídas do caráter punitivo, típico da doutrina penal-repressora. Na realidade, o grande escopo das medidas é proporcionar ao adolescente uma nova compreensão dos valores da vida em sociedade, substituindo as práticas assistencialistas e repressivas por uma proposta de intervenção socioeducativa em noções de cidadania, resgatando seus direitos humanos fundamentais. (Estatuto da Criança e do Adolescente comentado. São Paulo: Conceito, 2011, p. 250).

Fixada tal premissa, tem-se que o adolescente que pratica um ato infracional será submetido à aplicação de uma medida socioeducativa, observando sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração (art. 112, §1° do ECA).

Neste ponto, importante observar que apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente não vincular especificamente certas medidas a determinados atos infracionais, mencionado diploma orienta, em seu art. 122, pela aplicação da medida de internação quando se tratar de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa; quando a prática de outras infrações graves for reiterada ou, ainda, por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.

Ao comentar o referido dispositivo legal, VÁLTER KENJI ISHIDA adverte:

Prevê a norma em questão as hipóteses de internação. A imposição da medida no processo de conhecimento se refere aos incisos I e II. Tais incisos são reprodução do item 17.1, “c”, da Resolução n. 40/33 da ONU, de 29 de novembro de 1985, conhecida como Regras de Beijing: “não será imposta a privação de liberdade pessoa a não ser que o jovem tenha praticado ato grave, envolvendo violência contra pessoa ou por reincidência no cometimento de outras infrações sérias, e a menos que não haja outra medida apropriada” Trata-se de um erro cometido pelo legislador. Deveria ter unificado os dois incisos e permitida a aplicação da medida de internação em caso de gravidade em concreto do ato infracional, devendo ser fundamentada a sentença, demonstrando o porque foi aplicada esse tipo de sanção. (in Estatuto da criança e do adolescente: doutrina e jurisprudência, 16 ed.- São Paulo: Atlas, 2015, p. 313).

Na espécie, não se trata de mera aplicação automática da medida de internação em decorrência, simplesmente, da natureza do ato infracional. A escolha da medida resulta, sim, de acurada análise a ser realizada, também, em relação à
gravidade concreta
do ato praticado e o
modus operandi
empregado.

Com efeito, tem-se que as circunstâncias do ato infracional podem ser consideradas
graves
, pois é possível apurar que o representado,

em companhia de um maior de idade, adentrou a residência das vítimas, onde se encontravam a genitora e suas filhas: MAISA de
19 anos
, HELENA de
09 anos
e HELOISA de apenas
04 anos
e, mediante grave ameaça, anunciou o assalto, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

Da dinâmica relatada nos autos, extrai-se que após a genitora ter conseguido sair de casa com duas de suas filhas, o adolescente permaneceu na residência, se dirigiu ao quarto e abordou a ofendida MAISA apontando a arma em direção ao seu peito e a ameaçando para lhe entregar ouro ou dinheiro.

Nota-se que apesar de negar ter encostado na vítima, o representado
confessa
que adentrou em seu quarto, bem como que portava o simulacro de arma de fogo, além de admitir que o local foi escolhido
previamente,
pois obtiveram informações de que a vítima possuía uma corrente de ouro cujo valor daria para quitar suas dívidas.

Inadequado seria esquecer que o ato retratado na exordial não representa fato isolado na vida do adolescente, já que cometeu
outro ato infracional semelhante ao delito de roubo majorado em 15.02.2021
(representação nº 1000385-41.2021.8.11.0051), sendo colocado em liberdade assistida pelo Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT no dia
03.11.2021
, consoante se infere da guia de execução de medida socioeducativa nº 1003082-89.2021.811.0006.

Vislumbra-se, portanto, que o adolescente foi apreendido pela prática do ato infracional em questão pouco mais de 03 (três) meses após ser desinternado.

Logo, diante do quadro de vulnerabilidade em que o representado se encontra inserido, em que a própria família já não mais consegue exercer o controle e lhe impor limite, a aplicação de medida socioeducativa meio aberto se mostra insuficiente.

Nesse panorama, considerando a
gravidade concreta do ato infracional
,
a existência de reiteração específica na prática de atos infracionais com violência ou ameaça à pessoa
, bem como o modus operandi empregado, denota-se que o risco - pautado em conclusão de ordem inevitável - de reiteração de condutas infracionais, protagonizadas por parte do representado, é extremamente palpável, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

De inteira pertinência ao tema versado, colaciona-se o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE
ROUBO MAJORADO TENTADO.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

A Corte local, após o exame dos elementos existentes nos autos, nas fases investigativa e judicial, concluiu pela existência de provas concretas e coesas a ensejar a procedência da representação.

A prova oral colhida evidenciou que o adolescente, na companhia de sua namorada, ameaçou a vítima, como se estivesse portando arma de fogo, com intuito de subtrair seus pertencentes e que o ato infracional equiparado ao crime de roubo não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

O Tribunal de Justiça, de forma fundamentada, considerou devida a imposição de internação ante a prática de ato infracional com grave ameaça contra pessoa e em concurso de agentes, pelo histórico infracional do jovem e pelas condições pessoais negativas do menor
.

Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 606.803/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 10/02/2021) (destaquei).

Em última análise, registre-se que a aplicação das demais medidas socioeducativas, preconizadas no art. 112 do ECA, fica afastada na hipótese em que for demonstrada a necessidade da intervenção pedagógica estatal máxima e, neste caso, considerando a
gravidade concreta
do ato infracional, tem-se por justificada a excepcionalidade prevista no art. 121 do ECA.

Assim, visando à devida responsabilização pelo ato infracional praticado, bem como com o objetivo de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente, sobretudo acerca das consequências nefastas desse tipo de comportamento, este deverá suportar a medida socioeducativa de internação.

IV – DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente representação em desfavor de
LEONARDO ALVES BRANDÃO,
devidamente qualificado nos autos, aplicando-lhe a medida
SÓCIOEDUCATIVA de INTERNAÇÃO,
por tempo indeterminado, não superior a 03 (três) anos, devendo ser realizado exame psicossocial a cada 06 (seis) meses, para verificar a necessidade ou não de manutenção da referida medida socioeducativa.

Ante a necessidade de ressocializar e reinserir o adolescente em sociedade e ciente de que somente a internação não é suficiente,
DETERMINO
as seguintes providências:

a)

que seja o adolescente matriculado em escola existente na própria instituição, com relatório trimestral de seus aproveitamentos, relacionamento com os colegas, orientadores e professores;

b)

realização de atividades psicopedagógicas, dentro das possibilidades da instituição em que o próprio estiver internado;

c)

atendimento com médico psiquiátrica;

Em qualquer hipótese a desinternação será precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério Público (art. 121, § 6º, ECA).

SOLICITE-SE
, com urgência, vaga para
manutenção da internação
do adolescente ao órgão gestor do sistema socioeducativo em uma das unidades do Estado, nos termos do Provimento 13/2018 – CGJ.

DEVERÁ,
ainda, ser o Diretor da Unidade de Internação Provisória
NOTIFICADO
para, em caso de impossibilidade de imediata transferência do jovem para unidade de internação definitiva,
PROCEDER
com a entrega do adolescente diretamente aos seus representantes legais, até ulterior decisão deste juízo, servindo a presente como
ALVARÁ DE SOLTURA
em caso de inexistência da referida vaga.
”
(grifo nosso)

In casu
, primeiramente, verifica-se sem grandes esforços que a medida socioeducativa de internação, ora questionada, foi aplicada em conformidade com o disposto no artigo 122, incisos I e II do ECA, que assim preconiza:

O artigo 122, da Lei 8069/90:

"I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta." (grifo nosso).

O apelante praticou, juntamente com o imputável Hesley Wann Maia Martins, atos infracionais equivalentes ao crime previsto no 157, §2º, incisos II e § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com violência ou grave ameaça, e, pelo que destacou o magistrado sentenciante, o representado possui histórico infracional, visto que já cometeu
outro ato infracional semelhante ao delito de roubo majorado em 15.02.2021
(representação nº 1000385-41.2021.8.11.0051), sendo posto em liberdade assistida pelo Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT no dia
03-11-2021
, consoante se infere da guia de execução de medida socioeducativa nº 1003082-89.2021.811.0006, vindo a praticar novo ato três meses após, o que demonstra estar reiterando na prática de atos infracionais.

Nesse sentido:

“(...) Descabe excogitar de nulidade por ofensa ao due process of law e seus consectários quando o magistrado de origem, a fim de conferir embasamento à escolha acerca da medida socioeducativa aplicável na espécie, faz consignar a existência de outros processos em desfavor do recorrente, colacionando aos autos no ato de prolação da sentença, meramente a título de ilustração, decisão que reconheceu a prática de outro ato infracional, por se tratar de circunstância pessoal ostentada pelo adolescente cognoscível ex officio. Não há falar em aplicação de medida socioeducativa mais branda quando resta evidenciada a censurabilidade aferida em concreto dos atos infracionais – análogos aos crimes de roubo circunstanciado e associação criminosa –,
a latere da reiteração na prática de infrações graves, justificando a adoção da medida de internação, a teor do regramento consubstanciado no art. 122, incisos I e II, do ECA.
” (TJ/MT – Ap. n. 169984/2016 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – julgado em 15.2.2017).

No caso sob análise, estando a sentença hostilizada devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência dominante, revela-se, na hipótese, plenamente plausível a aplicação da medida de internação, a teor do disposto no artigo 122, incisos I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Observa-se que o Magistrado, ao impor a medida socioeducativa de internação, considerou não apenas a gravidade concreta da conduta, mas também sopesou as condições pessoais do menor.

Assim, a medida de internação está devidamente amparada por lei, consistindo na melhor opção a ser aplicada ao apelante, pois além de representar o caráter censurável da conduta, busca a sua ressocialização, impedindo-o de conviver com a prática de outros atos infracionais.

Nesse sentido é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691 DO STF. INDEFERIMENTO LIMINAR. POSSIBILIDADE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. PREVISÃO DO ART. 122, I, DO ECA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A medida socioeducativa de internação somente pode ser imposta nas hipóteses taxativamente elencadas no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. 2. Em se tratando de ato infracional praticado mediante grave ameaça à pessoa, é possível a aplicação de medida socioeducativa de internação, tendo em vista o expresso permissivo constante do inciso I do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não havendo que falar em flagrante ilegalidade passível de ser corrigida na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental improvido. (AgInt no HC 511.249/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ART. 122, INCISO I, DO ECA. LEGALIDADE. GRAVE AMEAÇA. USO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. 1. A decisão agravada está em sintonia com a farta jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que 'a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, no qual o agente emprega violência ou grave ameaça à vítima, autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação, por enquadrar-se na previsão do art. 122, inciso I, da Lei n. 8.069/90, mormente quando destacada pelas instâncias de origem a gravidade concreta da conduta' (AgRg no HC n. 343.216/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 1º/2/2017). 2. Assim, a decisão agravada deve ser mantida intacta pelos seus próprios termos, que ora são postos à apreciação e ratificação deste colegiado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgInt no AREsp 1468363/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 31/05/2019)

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto e nego-lhe provimento, mantendo-se
in totum
a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022